Tribunal: TJSP
Processo: 2136775-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Inconformismo da agravante contra decisão que a removeu da inventariança e nomeou filho do autor da sucessão para o encargo. Alegação de que convivia em união estável com o falecido. Ordem do artigo 617 do CPC que não é absoluta. Pendência de julgamento da ação de reconhecimento de união estável. Decisão mantida. Recurso improvido.